Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713938-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: NEIDE ARAUJO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia, proposta por NEIDE ARAUJO FIGUEIREDO, em desfavor da NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A e da HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 228464623, dos autos da origem): (...) Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida e que consta nos autos a indicação médica para a cirurgia (ID n. 228298277 e seguintes e prescrição de ID n. 228298281), emitida por médico competente para tanto e objetivando o tratamento da condição grave que acomete a requerente (ID n. 228299446) Vejo ainda que a parte ré negou a autorização (ID n. 228298280), questionando os materiais prescritos. Contudo, neste momento, não verifico razoabilidade na negativa, já que cabe ao médico responsável, e não ao convênio, a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atenda aos interesses do paciente O perigo de dano também está presente, considerando que o procedimento e materiais em questão foram indicados na tentativa de melhorar a condição de saúde da autora, que padece de neoplasia maligna que lhe causa claudicação e paresia motora dos membros inferiores e lhe acarreta o uso contínuo de opióides. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde - e, em pior cenário, o óbito - da autora pode se mostrar irreversível, o que torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às requeridas que autorizem e custeiem os procedimentos e materiais descritos no relatório de ID n. 228298281, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intimem-se as rés, com urgência Em suas razões recursais (ID 70622814), a parte agravante sustenta haver equívoco em relação ao tratamento prescrito, por ser contraindicado em razão do quadro de saúde da autora. Relata que foi instaurado procedimento para verificar a indicação técnica de cirurgia da paciente/autora e nele a auditoria observou que o tratamento requerido além de ser contraindicado evidencia divergência de conduta médica, sobretudo excesso de materiais. Esclarece que a conclusão da junta médica é vinculante para a operadora, nos termos do art. o, §4o da RN 424/17, de modo que a agravante concorda com o procedimento cirúrgico desde que se adeque às questões do uso de órteses, próteses e materiais especiais em cirurgias – OPMe, considerando ainda que a cirurgia deve ser autorizada nos limites pactuados e com observância ao concluído pela junta médica realizada. Assevera que não se verifica no caso dos autos emergência ou urgência definidas no art. 35-C da Lei 9.656/98, pois não há menção expressa de quadro clínico de risco imediato, indispensável ao laudo médico e não há prova pericial técnica. Noticia ausência de obrigatoriedade de autorizar procedimento com médico particular como também não é razoável ampliar a cobertura não prevista, desconsiderando o regramento jurídico que, por consequência, ocasiona aumento exponencial de ações e custos assistenciais. Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, na medida em que há verossimilhança das alegações da parte, devendo-se considerar repercussão da medida. Requer (i) efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada perícia de forma antecipada em primeira instância; (ii) Se o caso de não concessão da liminar, pugna pela análise do NATJUS a fim de se evitar prejuízo às partes; (iii) Pede afastamento das astreintes fixadas e/sua redução; (iv) o provimento ao recurso para reforma da decisão isentando o recorrente da obrigação de custear tratamento pleiteado. Custas recolhidas ID 70719382. É o relato do necessário. DECIDO. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a decisão se mostra correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial. Na hipótese dos autos, em consulta aos autos na origem (processo n. 0703472-95.2025.8.07.0009), a questão versa sobre parcial negativa da ré (agravante) ao excluir materiais de OPME , inviabilizando a realização de procedimento cirúrgico, prescrito por médico assistente para o tratamento de tumor maligno de beneficiária de plano de saúde. Consoante a autora, de 56 anos e beneficiária de plano de saúde operado pela agravada, a operadora não apresentou solução viável e indicação de profissional especializado para seu tratamento, motivo pelo qual buscou profissional fora da rede credenciada, em razão da urgência. Requereu tutela de urgência para que as rés sejam compelidas a autorizar e custear a cirurgia e os materiais a ela relativos na forma prescrita, sob pena de multa. Após o deferimento da tutela para que as rés autorizem e custeiem os procedimentos e materiais descritos , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, insurge-se o agravante requerendo o efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada perícia de forma antecipada em primeira instância. Ressalta que se o caso de não concessão da liminar, a questão demanda análise do NATJUS a fim de se evitar prejuízo às partes, bem como pede afastamento das astreintes fixadas e/sua redução. Por fim, pede o provimento ao recurso para reforma da decisão isentando o recorrente da obrigação de custear tratamento pleiteado. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para custeio de cirurgia da autora , como também a razoabilidade do valor da multa fixada em caso de descumprimento da medida. Não há controvérsia de que o Setor de Auditoria Médica/Odontológica (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ID 228298280) notificou a autora acerca da decisão da junta médica quanto à negativa às OPMES. No relatório médico (ID 228298281), discorre o médico assistente que a paciente apresenta lesão expansiva lombar, retroperitoneal com compressão, realizado por cordoma ha cerca de 3 anos. Ressalta que cordoma é um tumor maligno raro e não há tratamento alternativo como quimioterapia ou radioterapia, pois não há resposta a esses tratamentos. Noticia que em razão da recidiva da lesão inicial há indicação de tratamento cirúrgico com urgência para retirada de maior quantidade possível do tecido tumoral, não sendo possível a retirada completa. Esclarece a necessidade de a cirurgia ser realizada por três equipes (urologia, neurocirurgião e cirurgia vascular. Em solicitação para o procedimento, relaciona OPME material para acesso lateral (2 hemostáticos, 1 pinça bipolar longa 25 cm, 1 fresa de drill cortante de 6mm, 1 fresa diamantada 6 mm e 1 kit de monitorização neurofisiológica). Do último laudo médico acostado aos autos (ID 232690331), datado em 10/04/2025 , consta que a autora tem sinais de piora e progressão da doença. Do que se vê dos argumentos apresentados pela agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada . Contudo, não demonstrou a parte agravante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se este Tribunal de Justiça: 6. A operadora não instaurou junta médica para avaliar a indicação do médico assistente, tampouco apresentou justificativa específica para a negativa de cobertura, limitando-se a argumentos genéricos. 7. A urgência do procedimento está demonstrada nos laudos médicos anexados, que indicam risco de agravamento do quadro clínico da agravante, justificando a concessão da tutela de urgência. (Acórdão 1983387, 0738286-97.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) 2. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil - CPC). (...) 9. Dada a situação excepcional do caso, é razoável que seja mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1987187, 0754622-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) A propósito, não cabe ao plano de saúde interferir nas indicações do médico, sob pena de inviabilizar o tratamento adequado da paciente. Logo, nessa análise não exauriente, entendo não haver reparo na decisão impugnada, entendimento também externado no que concerne à redução de multa estabelecida , no caso de descumprimento. As astreintes, de natureza coercitiva, visam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial e têm parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando as circunstâncias do caso concreto. Consigno não ser plausível a exclusão ou mesmo redução da multa estabelecida, inclusive com majoração dela após informação de descumprimento da liminar determinada, que passou a ser de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 , considerando a importância do bem protegido e as peculiaridades do caso concreto. Igualmente, considera-se razoável o prazo estabelecido para que a operadora adote as medidas necessárias ao determinado no julgado. Por fim, não serão apreciados os pedidos de perícia antecipada e de análise do NATJUS, pois dizem respeito a questões não relacionadas na decisão impugnada e que devem ser formuladas em primeiro grau. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. Com essas considerações, INDEFIRO, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital